Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-84.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. FACADAS NA VÍTIMA. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição se os depoimentos coligidos aos autos revelam que o apelante, juntamente com dois menores, tentou subtrair bem da vítima, mediante grave violência empregada com diversas facadas, não se consumando o crime com o resultado morte devido à reação da vítima e a intervenção de bombeiros militares.
2. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do infante, a teor do que dispõe a Súmula n.o 500 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, restou comprovado que o apelante praticou crime de tentativa de latrocínio em concurso de agentes, com dois adolescentes à época dos fatos.
3. A aplicação da pena de multa segue os critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio), e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), por duas vezes, à pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, reduzir a pena de multa de 112 (cento e doze) para 07 (sete) dias-multa, à razão mínima legal.